Tribunal: CARF
Processo: 11080.730894/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730894/2011-09
ACÓRDÃO
3002-002.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/1989 a 30/11/1995
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Propositura de ação judicial em qualquer momento e com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas e ou desistência
de eventual recurso interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado(a), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvalhedo
Barbosa

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730894/2011-09
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de pedido de restituição de fls. 2/7, de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep reconhecido em processo judicial, no valor de R$
2.218.859,91, Original Processo 11080.730894/2011-09 Acórdão n.o 14-89.981
DRJ/RPO Fls. 2 2 do período de abril de 1989 a novembro de 1995.
Cumulativamente, foram entregues diversas Declarações de Compensação
utilizando-se de parte do valor a ser restituído.
A DRF de Porto Alegre (SP), por meio do despacho decisório de fls.
1630/1637, indeferiu a solicitação da contribuinte, sob o argumento de que o
crédito já havia sido objeto de anterior ação judicial, a partir da qual fora
compensado com outros débitos, não havendo saldo remanescente para o
presente pedido de restituição e declarações de compensação.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 1649/1661, alegando que, diferentemente do assentado
no despacho decisório, as decisões prolatadas no Mandado de Segurança a que
se refere seu pedido não afastaram a semestralidade da Contribuição para o
PIS/Pasep. Assim, com a utilização da semestralidade no cálculo de seu indébito,
o pedido de restituição seria procedente.
Discorreu sobre o teor das decisões proferidas em sua ação judicial, que não
teriam afastado a semestralidade, sobre a "necessidade de consideração da
semestralidade" - mencionando súmula do CARF e Ato Declaratório da PGFN
sobre o tema, bem como jurisprudência sobre a desnecessidade de pedido para
se adotar a referida tese.
Por fim, citou trecho do laudo pericial nos autos do Mandado de Segurança em
questão, atestando direito creditório em montante superior a R$ 2,2 milhões.
Nos termo do despacho decisório e documentação acostada aos autos, a
interessada impetrou duas ações judiciais referentes ao direito creditório
pleiteado.
(a) – 94.0017978-2: ação ordinária, ajuizada em 18/01/94, perante à 3a Vara da
Justiça Federal de Sergipe, objetivando à restituição e compensação de créditos a
título de PIS pagos indevidamente, de acordo com os Decretos-leis no 2.445/88 e
2.449/88 (fls. 1535/1540);
(b) – 99.0001417-0: mandado de segurança, ajuizada em 23/03/99, perante à 1a
Vara da Justiça Federal de Sergipe, objetivando a compensação dos valores a
título de PIS pagos indevidamente, de JUL/88 a OUT/95, de acordo com os
Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88 e que seja reconhecido o direito aos
depósitos judiciais sob o mesmo título (fls. 1541/1568).
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730894/2011-09
3
O pedido objeto do presente tem como base o segundo processo judicial,
Mandado de Segurança no 99.0001417-0. No processo de cumprimento de
sentença a ele referente (0001417-57.1999.4.05.8500, extrato de fls. 1541/1568),
o levantamento dos depósitos judiciais em garantia dos débitos futuros não
pagos, em função do recolhimento indevido, foi negado, sendo determinada sua
conversão em Renda da União, nos termos da decisão (fls. 1548/1555).
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade por sobre o mesmo
objeto da decisão judicial.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Conforme relatado, o julgador a quo não conheceu da impugnação por enten
der que haveria concomitância de objetos nas esferas judicial e administrativa.
(a) – 94.0017978-2: ação ordinária, ajuizada em 18/01/94, perante à 3a Vara da
Justiça Federal de Sergipe, objetivando à restituição e compensação de créditos a
título de PIS pagos indevidamente, de acordo com os Decretos-leis no 2.445/88 e
2.449/88 (fls. 1535/1540);
(b) – 99.0001417-0: mandado de segurança, ajuizada em 23/03/99, perante à 1a
Vara da Justiça Federal de Sergipe, objetivando a compensação dos valores a
título de PIS pagos indevidamente, de JUL/88 a OUT/95, de acordo com os
Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88 e que seja reconhecido o direito aos
depósitos judiciais sob o mesmo título (fls. 1541/1568)
Diante da coincidência de objetos entre as razões do processo administrativo e a
causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância entre elas e a
consequente renúncia à esfera administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conforme a referida súmula, reconhecida a existência de concomitância entre a
esfera administrativa e judicial, não haverá decisão no contencioso administrativo quanto a
matéria de mérito.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.955 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730894/2011-09
4
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário em razão da concomitância.
É meu voto
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1921
DF CARF MF
Original